Tribunal: TJMT
Processo: 0019773-24.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019773-24.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CALIXTO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 043.460.751-77 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOILSON ANTUNES DE LIMA - CPF: 029.861.581-96 (APELADO), THIAGO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 050.085.151-44 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO -
BUSCA DOMICILIAR - AVERIGUAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA - “FUGA” DO APELADO PARA RESIDÊNCIA APÓS VISUALIZAR A VIATURA POLICIAL - ENTRADA SEM MANDADO JUDICIAL - MITIGAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO NÃO JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ -
ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
– RECURSO DESPROVIDO.

“Ausentes fundadas razões para permitir a busca no interior dos imóveis dos acusados, inexiste também o estado de flagrância, aspectos que conduzem a contaminação de todo o arcabouço probatório produzidos nos autos, a ensejar a nulidade do processo frente a ilegalidade de ação policial, como acertadamente reconhecido na sentença exarada pela magistrada de piso.”
(Parecer da PGJ nº

004194-008/2020)

“Do contexto fático delineado no acórdão impugnado, não se verifica a existência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, não sendo suficiente, ao ingresso em domicílio, sem mandado judicial, a mera suspeita da prática de tráfico de drogas, por ter o réu, ao perceber a presença dos policiais, tentado fugir e entrado no imóvel. Patente a ilegalidade do ingresso dos policiais no imóvel em que estava o paciente. [...] Reconhecimento da nulidade das provas obtidas nas buscas ilícitas ocorridas no imóvel em que se encontrava o paciente.
” (HC 668.329/SC)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0019773-24.2020.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): THIAGO CESAR DE OLIVEIRA

JOILSON ANTUNES DE LIMA

CALIXTO DO ESPIRITO SANTO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 0019773-24.2020.8.11.0042), que
absolveu
THIAGO CESAR DE OLIVEIRA, JOILSON ANTUNES DE LIMA e CALIXTO DO ESPIRITO SANTO

por tráfico de drogas e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
– art. 33,
“caput”
da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003

-
(ID 166649357).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que “
a entrada dos policiais na residência era necessária para averiguação, agindo, portanto, no estrito cumprimento do dever legal de apurar a sua ocorrência”
.

Requer o provimento para que seja “
reconhecida à licitude da prova produzida, e, por via de consequência, sejam os apelados devidamente condenados nas penas do crime de tráfico de drogas”
(ID 166649380).

Os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso (ID 166649395/166649396/166649409).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal absolutória – Prática do crime de tráfico de drogas tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, capitulado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 – acusados absolvidos com fulcro no artigo 386, inciso II do CPP – Irresignação ministerial – pedido de reforma da sentença a fim de declarar lícita a intervenção policial e consequente apreensão da droga e da arma de fogo municiada no interior de residência, sustentando a existência de provas suficientes para condenar os réus – pretensão incabível – constatação de ilegalidade na busca domiciliar – inexistência de fundadas razões – ação policial intuitiva sem provas concretas de suspeitas/razões para ingresso em residência – perfectibilização do flagrante posterior a abordagem policial e no interior da propriedade particular alheia – precedentes judiciais – inconsistência nas declarações policiais relativamente ao modo da abordagem – ilegalidade da ação policial – falta de provas sobre o consentimento expresso do réu para ingresso em seu domicílio – nulidade do processo – arestos do STJ – manutenção da sentença absolutória – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 171857164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 03 de agosto de 2020, por volta das 12h50min, na rua Tiete, n.º 41, bairro Jardim Petrópolis, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados CALIXTO DO ESPÍRITO SANTO, JOILSON ANTUNES DE LIMA e THIAGO CESAR DE OLIVEIRA, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo, guardarem e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, o denunciado CALIXTO DO ESPÍRITO SANTO portava arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia CALIXTO DO ESPÍRITO SANTO como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03, c/c art. 29 e art. 69 do Código Penal, e THIAGO CESAR DE OLIVEIRA e JOILSON ANTUNES DE LIMA como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, aplicando a este último a agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação dos denunciados para apresentarem defesa prévia e serem processados nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar os denunciados nas penas dos dispositivos mencionados.”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 166649216)

O Juízo singular absolveu os apelados por entender que “
pelo contexto fático dos presentes, em que pese a possível boa-fé dos policiais militares, inexistiam fundadas razões para justificar as buscas feitas nas casas da testemunha ANDERSON e do acusado JOILSON (artigo 240, § 1.º, do Código de Processo Penal[2]), e, por esta razão, frente à ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a apreensão de todos os objetos são inábeis para comprovar a materialidade delitiva.
” (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 166649357).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 166649213), Laudo Pericial nº 3.14.2020.67947-01 (ID 166649213), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Lucas da Cruz Neves, policial militar (ID 166649213), Elder José da Silva, policial militar (ID166649213), bem como os interrogatórios de THIAGO CESAR DE OLIVEIRA, JOILSON ANTUNES DE LIMA e CALIXTO DO ESPIRITO SANTO, apelados (ID 166649213).

Em Juízo, foram ouvidos as testemunhas Anderson Jorge Barbosa dos Reis e Davilson Carvalho Lima, os policiais militares Anderson Alves Xavier e Lucas da Cruz Neves, e interrogado os apelados (Relatório de mídias – ID 166649288).

Pois bem.

Sopesados os elementos de convicção produzidos, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para decidir, em virtude da precisa análise jurídica do fato:

“Analisando a conjuntura fático-probatória revela-se a ausência de elementos de provas demonstrando que a atuação policial foi lícita, sendo pertinente, então, a nulidade processual tal como reconhecido na sentença judicial com o ingresso indevido dos agentes policiais na residência dos acusados [...]

O passado ou o histórico delitivo dos acusados, ou mesmo denúncias anônimas, não têm o condão de autorizar a intervenção policial no domicílio do (s) acusado (s), pois não verificada a presença de fundadas razões.

O subjetivismo dos agentes militares é inadmissível para fins de busca pessoal e/ou busca domiciliar, tal como preconizado no artigo 240 do CPP, quando exige a existência de fundadas razões para proceder a busca domiciliar, requisito não observado neste caso.

A par disso, entendo que a ação policial foi ilegal, posto que ausente, inclusive, o estado de flagrância a ensejar o ingresso/busca domiciliar, caracterizando a violação de domicílio vedada pela Carta Magna, à luz do artigo 5º, inciso XI.

Em verdade, o flagrante delito do crime de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, se perfectibilizou após o ingresso dos agentes policiais no domicílio, sem provas do consentimento expresso do réu [...]

À vista disso, ausentes fundadas razões para permitir a busca no interior dos imóveis dos acusados, inexiste também o estado de flagrância, aspectos que conduzem a contaminação de todo o arcabouço probatório produzidos nos autos, a ensejar a nulidade do processo frente a ilegalidade de ação policial, como acertadamente reconhecido na sentença exarada pela magistrada de piso.

Posto isto, sendo insubsistente o pleito do recorrente, manifesto pelo CONHECIMENTO do RECURSO e, no MÉRITO, pelo DESPROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença absolutória proferida pelo juízo a quo.”

(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 171857164)

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Do contexto fático delineado no acórdão impugnado, não se verifica a existência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, não sendo suficiente, ao ingresso em domicílio, sem mandado judicial, a mera suspeita da prática de tráfico de drogas, por ter o réu, ao perceber a presença dos policiais, tentado fugir e entrado no imóvel. Patente a ilegalidade do ingresso dos policiais no imóvel em que estava o paciente. [...] Reconhecimento da nulidade das provas obtidas nas buscas ilícitas ocorridas no imóvel em que se encontrava o paciente.
” (HC 668.329/SC – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 17.9.2021)

Logo, conserva-se a absolvição dos apelados.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023